Tribunal: TJBA
Processo: 8049676-57.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049676-57.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LILIAN SANTOS ALMEIDA Advogado(s): LUCIANA DE QUADROS CORREIA IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. FILHO COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REDUÇÃO DE JORNADA SEM PREJUÍZO REMUNERATÓRIO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À DIGNIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98, §3º, DA LEI FEDERAL Nº 8.112/1990. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 1097). SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual, ocupante do cargo de Coordenadora Pedagógica, contra ato do Secretário de Educação do Estado da Bahia, visando à redução de sua carga horária de 40 para 20 horas semanais, sem prejuízo da remuneração e sem necessidade de compensação, a fim de cuidar do filho menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e epilepsia. O pedido foi negado administrativamente sob o argumento de ausência de previsão legal estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível a concessão de horário especial a servidora estadual que tenha filho com deficiência, mesmo na ausência de lei estadual específica; (ii) definir se é cabível a aplicação analógica do art. 98, §3º, da Lei Federal nº 8.112/1990, com base em princípios constitucionais e precedente vinculante do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de previsão legal específica no âmbito estadual não impede o reconhecimento de direito líquido e certo, quando há respaldo constitucional, infraconstitucional e jurisprudencial para a medida pleiteada. A Constituição Federal assegura, em seus arts. 1º, III, e 227, a dignidade da pessoa humana e a prioridade absoluta dos direitos das crianças, especialmente daquelas com deficiência. A Lei nº 12.764/2012 e a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com status constitucional (Decreto nº 6.949/2009), garantem o direito à convivência e ao acompanhamento familiar, notadamente em tratamentos especializados. O STF, ao julgar o Tema 1097 da Repercussão Geral, fixou tese segundo a qual é aplicável aos servidores estaduais e municipais, na ausência de norma local, o art. 98, §3º, da Lei nº 8.112/1990, assegurando horário especial aos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos ou exigência de compensação. O indeferimento administrativo com base na omissão legislativa estadual configura ilegalidade, violando direitos fundamentais da criança e de seus cuidadores, o que justifica a intervenção do Poder Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O servidor público estadual que possua filho com deficiência tem direito à redução de jornada sem prejuízo da remuneração ou necessidade de compensação, mesmo na ausência de legislação estadual específica. A aplicação analógica do art. 98, §3º, da Lei nº 8.112/1990 é legítima quando necessária para assegurar direitos fundamentais da criança e da pessoa com deficiência. A omissão legislativa não pode obstar a efetividade dos princípios constitucionais da dignidade humana, da proteção integral à criança e da igualdade substancial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, LXIX, e 227; Lei nº 12.764/2012, art. 1º, §2º; Decreto nº 6.949/2009, arts. 3º e 7º; Lei nº 8.112/1990, art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.237.867/SP, Tema 1097, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 17.12.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA